Tribunal: TJBA
Processo: 8016312-26.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016312-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SYLVANNA MARIA VASCONCELOS GOMES SILVA

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PREJUÍZO EVIDENCIADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE
REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança visando compelir a autoridade coatora a proferir decisão final em Processo Administrativo, instaurado há mais de
um ano
, cuja pendência imped
ia

a
Impetrante de
ser reintegrada ao serviço público estadual
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate a ilegalidade da conduta omissiva da Administração Pública em perpetuar, por tempo indefinido e desarrazoado, a tramitação de Processo Administrativo, ultrapassando os prazos legais e gerando prejuízos concretos ao servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Rejeitada a preliminar de perda do objeto,
a medida que
a resolução da questão não ocorreu de forma administrativa, mas tão apenas após provocação do Poder Judiciário e mediante uma decisão liminar dotada de força coercitiva.

4. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, por não se inserirem entre as suas atribuições, definidas pelo art. 105, da Constituição Estadual, atos relacionados a análise de processos administrativos e sindicâncias.

5 A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

6. A extrapolação injustificada dos prazos para conclusão de um processo administrativo, que no caso concreto supera um ano, viola direito líquido e certo da servidora Impetrante.

7. A análise dos autos revela que a Impetrante sofre prejuízos efetivos decorrentes da mora administrativa, notadamente por não poder ser reintegrada ao serviço, em razão existência do processo administrativo pendente de julgamento. Tal situação afasta a aplicação da tese de ausência de prejuízo, impondo a intervenção do Poder Judiciário para cessar a omissão abusiva.

8. Considerando o teor da documentação acostada, que comprova a instauração do processo em março de 2024 e a ausência de desfecho até a data da impetração, a medida que melhor se amolda ao ordenamento jurídico é a determinação para que a autoridade competente prolate a decisão final, garantindo a efetividade do devido processo legal, com a cessação da indefinição jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Segurança concedida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
C
R
F
B
/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS 8020899-04.2019.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, j. 12/08/2021, DJe 18/08/2021; TJBA, MS 8043998-95.2022.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Seção Cível de Direito Público, j. 30/01/2025, DJe 14/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA